Tribunal: TJSP
Processo: 2245958-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada liminarmente por intempestividade. Não acolhimento da alegação de vícios nos cálculos que poderiam render ensejo ao enriquecimento sem causa do agravado. Ainda que o erro material de cálculo possa ser corrigido a qualquer tempo, não importando em violação à coisa julgada, a impugnação apresentada pela instituição financeira

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada liminarmente por intempestividade. Não acolhimento da alegação de vícios nos cálculos que poderiam render ensejo ao enriquecimento sem causa do agravado. Ainda que o erro material de cálculo possa ser corrigido a qualquer tempo, não importando em violação à coisa julgada, a impugnação apresentada pela instituição financeira aos cálculos ofertados pelo agravado são genéricas e inespecíficas, não merecendo guarida. Pedido de compensação dos valores descabido, já que a última parcela da dívida venceu em julho/2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245958-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravado GENILDO MARIANO DA CRUZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245958-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22463 RA
2
Voto n. 22463
Agravo de Instrumento no 2245958-93.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaucard S/A
Agravado: Genildo Mariano da Cruz
Comarca: São Paulo
Juíza de Direito: Cláudia Barrichello
Agravo
de
instrumento.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença rejeitada liminarmente
por
intempestividade.
Não
acolhimento
da
alegação de vícios nos cálculos que poderiam
render ensejo ao enriquecimento sem causa do
agravado. Ainda que o erro material de cálculo
possa ser corrigido a qualquer tempo, não
importando em violação à coisa julgada, a
impugnação
apresentada
pela
instituição
financeira aos cálculos ofertados pelo agravado
são genéricas e inespecíficas, não merecendo
guarida. Pedido de compensação dos valores
descabido, já que a última parcela da dívida
venceu em julho/2015. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, liminarmente, rejeitou a impugnação de cumprimento
de sentença.
Sustenta a agravante que o pedido de compensação dos
débitos não foi analisado pelo magistrado singular. Pontua, ainda, que
os cálculos apresentados pelo agravado estão equivocados; e que erro
material de cálculo não transita em julgado.
Pede a reforma da decisão.
Deferido o pedido de efeito suspensivo, o recurso foi
processado e contrariado.
É o Relatório.
Pelo apurado nos autos, o autor-agravado contratou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245958-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22463 RA
3
empréstimos, celebrando, posteriormente, Proposta de Aditamento de
Dívida Pagamento Parcelado, subscrita em 14/julho/2014, com taxa
de juros remuneratórios de 6,57% ao mês, e 116,88% ao ano (fls.
22/26
dos
autos
da
ação
revisional

processo
n.
1013108-29.2017.8.26.0020).
As parcelas renegociadas seriam pagas em 11 vezes,
com vencimento todo o dia quatro, com início em 04/agosto/2014 até
04/julho/2015.
A ação revisional de contrato de financiamento foi
julgada parcialmente procedente, com determinação de recálculo dos
juros das parcelas, conforme taxa de juros mensal de 4,77% ao mês, e
anual
de
75,01%,
cuja
sentença
transitou
em
julgado
em
30/janeiro/2019.
Agora, no âmbito de cumprimento de sentença,
pretende o agravado seja a instituição financeira condenada ao
pagamento dos valores referentes à diferença paga por parcela.
Devidamente intimado, o agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada
liminarmente, por ser intempestiva (fls. 98/99).
Contra tal decisão volta-se o presente inconformismo.
Alega a instituição financeira que erro material de
cálculo não se sujeita à coisa julgada, sob pena de enriquecimento sem
causa da parte credora.
Razão não lhe assiste.
Determina o art. 505 do Código de Processo Civil: Nenhum
juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
Ainda, o art. 507 do mesmo diploma legal dispõe: É vedado
à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito
se operou a preclusão.
Humberto Theodoro Jr. (in Curso de Direito Processual
Civil, Ed. Forense, 39a Ed., p. 480/481) ensina: “É defeso à parte discutir, no
curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245958-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22463 RA
4
preclusão. Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno
da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem
consequências semelhantes à coisa julgada material. Dessa forma, as
questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso
processual não podem, aos a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em
fases posteriores do processo. Não se conformando a parte com a decisão
interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, § 2o), cabe-lhe o direito de
recurso através de agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o
recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a
preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo
processo, sobre a questão (...).”.
Forçoso reconhecer a preclusão das alegações deduzidas no
presente inconformismo, em razão da intempestividade da impugnação ao
cumprimento de sentença ofertado pela agravante.
Ademais, o erro de cálculo passível de correção de ofício, a
qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético; e
não o erro relativo a critérios de fixação de cálculo (AgRg nos EDcl no
Agravo em Recurso Especial n. 615.791, Rel. Min. Maro Aurélio Bellizze, j.
13 de outubro de 2015).
No caso em referência, as alegações deduzidas pela
instituição financeira, genéricas e inespecíficas, à toda evidência, incidem
sobre o critério de cálculo oferecido pelo agravado, e não erro aritmético;
matéria que deveria ter sido suscitada em momento oportuno.
Ademais, o valor do débito e a forma de cálculo apresentados
pelo agravado, pelo que se extrai dos autos, respeitaram os critérios e
determinações da sentença transitada em julgado, não se vislumbrando de
qualquer teratologia ou erronia em sua elaboração.
Observe-se, com efeito, que a atualização dos valores
indevidamente cobrados pela instituição financeira foi computada desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245958-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22463 RA
5
data do pagamento, com juros de mora de 1% ao mês, com utilização da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem incidência de multa
e sem honorários advocatícios (fls. 03 dos autos principais
processo n.
0004695-73.2019.8.26.0020).
Quanto ao pedido de reconhecimento da compensação, é de
se ter em conta que não constou tal possibilidade no título executivo judicial.
E, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que se
diz apenas a título de argumentação, como a última parcela da dívida venceu
em julho de 2015, descabido falar em compensação.
Fica, portanto, mantida a decisão agravada, por seus jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator